Tribunal: TJBA
Processo: 0521773-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521773-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANDERSON DIAS PALMA

Advogado(s)
:
JORGE AVELAR DE OLIVEIRA, VANESSA RAMOS DOS SANTOS AVELAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FASES CONTRATUAIS DISTINTAS. FASE DE CONSTRUÇÃO E FASE DE AMORTIZAÇÃO. FALHA NA TRANSIÇÃO ENTRE AS ETAPAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar a baixa das prestações do financiamento habitacional relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, com proibição de nova cobrança; (ii) cancelar a conta corrente do autor; (iii) declarar indevidas as referidas cobranças; (iv) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00(-), acrescidos de correção monetária e juros; e (v) condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A preliminar questiona a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

3. No mérito, a controvérsia envolve a verificação de falha na prestação de serviços bancários na gestão do contrato de financiamento habitacional, a ocorrência de negativação indevida e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Preliminar rejeitada. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, sendo suficiente para a concessão inicial da gratuidade de justiça. A impugnação deduzida pelo apelante carece de prova concreta apta a infirmar a presunção legal, configurando mera oposição genérica, razão pela qual se mantém o benefício.
5. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estabelece responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento.
6. Provas demonstram que o autor adimpliu integralmente as parcelas da fase de construção, efetuando pagamentos à construtora, mas o banco falhou na comunicação necessária à migração para a fase de amortização, o que resultou em duplicidade de cobranças.
7. A recusa injustificada do banco em alterar a forma de cobrança e fornecer meios adequados para o pagamento configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, caracterizando defeito do serviço.
8. A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente enseja dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.
9. O valor arbitrado na sentença (R$ 25.000,00), embora fundado na gravidade da falha e no porte econômico da ré, mostra-se acima do patamar usualmente adotado em casos semelhantes nesta Corte, impondo-se sua redução para R$10.000,00(-), quantia que cumpre a função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.
10. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação (CC, art. 405), por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00(-), mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), sendo ônus da parte contrária apresentar prova inequívoca capaz de afastá-la.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito inexistente, decorrente de falha na prestação de serviços bancários, configura dano moral in re ipsa, impondo a reparação.

3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em valor superior ao usualmente adotado em casos análogos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00(-), mantendo os demais aspectos da sentença recorrida inalterados, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)